Tribunal: STF
Processo: RE 1256810
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. MAGISTÉRIO SUPERIOR. APOSENTADOS. PARIDADE. INEXISTÊNCIA DO DIREITO.
    1. Não há direito de servidores aposentados como ocupantes do cargo de 'Professor Adjunto', nível 4, até o advento da EC n° 41/2003, em serem enquadrados como 'Professores Associados' a partir do advento da Lei n° 11.344/2006.
    2. O acréscimo de uma etapa na carreira, como requisitos distintos e inéditos, sem a supressão da etapa em que os substituídos se aposentaram, implica em efetiva mudança, e não uma reclassificação disfarçada destinada a fraudar o sistema de paridade existente.
    3. A pretensão revela a intenção de reclassificação dos cargos em que os substituídos se aposentaram para um outro cargo, inexistente quando da concessão de seus benefícios.”
    O recuso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º; 5º, caput, XXXVI e LV; 37, caput, XV; 40, §§ 4º e 8º da CF.
    O recurso não deve ser provido. Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicada à espécie ( Lei nº 11.344/2006), hipótese que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 847.182, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 847.214, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 855.418-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator